Tribunal: CARF
Processo: 13771.002883/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.002883/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
CELSO ANIBAL HENRIQUE DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a título de pensão alimentícia
em face das normas do direito de família, quando comprovados o pagamento e
a existência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.002883/2008-79
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002883/2008-79

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 06/12, em 27/10/2008, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 3.459,11
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.594,33
Juros de Mora – calculados até 31/10/2008
581,47
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/10/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
6.634,91
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 1.516,32. Nome do Dependente: Felipe Henrique Gonçalves
de Barros – Motivo da Glosa: Não comprovou deter a guarda judicial;
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.190,00. Motivo da glosa: despesa com instrução de
Felipe Henrique Gonçalves de Barros, excluído da relação de dependentes do
contribuinte;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 15.600,00. Motivo da glosa: Contribuinte
não apresentou comprovantes dos pagamentos efetuados.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício -
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006. Fonte
Pagadora: Companhia Docas do Rio de Janeiro. Valor: R$ 80,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 06/12 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 04/11/2008 (AR fls. 46), apresentou defesa (fls.03 e 04)
tempestiva em 18/11/2008, acompanhada dos documentos (fls. 13 a 40), alegando em
breve síntese que:
A dedução de dependente e despesa com instrução refere-se ao filho Felipe Henrique
Gonçalves de Barros que reside com o pai e depende de seus recursos financeiros pois
não trabalha. Afirma que o filho está regularmente matriculado em instituição de ensino
superior.
Com relação aos comprovantes de pagamento de pensões anexa documentos judiciais,
recibo de Terezinha de Jesus Gonçalves de R$ 7.200,00 e recibos de depósitos em conta
corrente de Fabíola Leão Borges Vairo de Barros. Alega que a omissão de comprovante
ocorre por perda da capacidade da identificação do valor do depósito bancário.
Sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício afirma que foi um erro involuntário por equívoco na digitação.
Alega ainda que ocorreu também omissão de Despesas Médicas pagas ao Cooperativa
do Trabalho Médico no valor de R$ 1.313,91 por não ter recebido o comprovante de
pagamento a tempo.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002883/2008-79

Solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia.

No recurso o contribuinte recorre apenas da questão da pensão alimentícia. Assim,
tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Com relação à dedução de pensão alimentícia, assim prevê o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999):
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Em face dos dispositivos legais que regulam a matéria, a pensão alimentícia somente é
dedutível na declaração do imposto de renda se o interessado comprova o seu
pagamento e que tal pagamento decorre de decisão judicial.
Verifica-se que a autoridade lançadora procedeu a glosa por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução no valor de R$ 15.600,00, uma vez que o
contribuinte não apresentou comprovantes dos pagamentos efetuados.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002883/2008-79

De acordo com DIRPF2007, a soma de R$ 15.600,00 refere-se aos valores deduzidos
pelo contribuinte a título de pensão alimentícia, como pagos a Therezinha de Jesus
Gonçalves (R$ 7.200,00) e Fabíola Leão de Barros (R$ 8.400,00).
O contribuinte apresenta a decisão/acordo judicial (fls. 13/15) que determina o
pagamento de pensão alimentícia à Pedro Henrique Vairo de Barros no valor de 2
salários mínimos mensais a serem depositados em conta da genitora Fabíola Leão
Borges Vairo, bem como apresenta comprovantes de depósitos/transferências em conta
corrente da Sra. Fabíola.
Assim, considerando o salário mínimo vigente de janeiro a março de 2006 de R$
300,00, e de abril a dezembro de R$ 350,00, o contribuinte poderia deduzir até um total
de R$ 8.100,00 naquele ano-calendário (considerando R$ 600,00 de janeiro a março e
R$ 700,00 de abril a dezembro).
Da análise aos documentos trazidos aos autos (fls.29 a 40), foi possível comprovar o
pagamento de R$ 6.989,00 à Sra. Fabiola, conforme detalhamento mensal abaixo:
Meses jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez depósito /transf
490,00
280,00 300,00
400,00
300,00
462,00
200,00
90,00
428,00
200,00
80,00
depósito
/transf
110,00
200,00
20,00
200,00
100,00
200,00
50,00
190,00
50,00
200,00
50,00
depósito
/transf
100,00
50,00
100,00
10,00
410,00
10,00
350,00
150,00
depósito
/transf
250,00
290,00
100,00
37,00
depósito
/transf
190,00
50,00
depósito
/transf
82,00
210,00
total
comprov
ado
600,00
580,00 620,00 0,00
700,00
700,00
662,00
660,00
290,00 1.200,00
847,00 130,00

Ressalta-se que somente foram aproveitados os comprovantes legíveis anexados ao
processo.
Com relação à dedução de R$ 7.200,00 relativos à pensão judicial definida em favor de
Therezinha de Jesus, o recibo apresentado às fls.17 não comprova o efetivo pagamento,
pois não permite identificar o recebedor dos valores, bem como não foi anexada decisão
judicial que determinou o pagamento da referida pensão.
Assim, não tendo o impugnante apresentado documento que comprovasse o pagamento
da pensão alimentícia nos termos acordados judicialmente, a contestação não pode ser
acolhida e a glosa deve ser mantida integralmente.
Por todo o exposto, será mantida a glosa de R$ 8.611,00 relativamente à dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
(...)
O documento de fls. 19 comprova o pagamento de plano de saúde a Unimed Vitória –
Cooperativa de Trabalho Médico no valor de R$ 1.313,91. Referido valor não havia
sido informando na DIRPF pelo contribuinte e será incluído em razão da comprovação
efetivada nos autos.
Portanto, deve ser incluída a dedução de despesa médica comprovada no valor de R$
1.313,91.
Dessa forma, altera-se o lançamento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial de R$ 6.989,00 e incluir a dedução de despesa médica no valor de R$ 1.313,91,
conforme demonstrativo adiante:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002883/2008-79

2007
8.393,87

-

27.180,00

-

-

35.573,87

-

-

Dependentes (no)
-

-

2.513,91

6.989,00

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

9.502,91

26.070,96

1.661,77

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

1.661,77

-

-

-

-

-

-

1.661,77
-

1.661,77
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para restabelecer a dedução
de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 6.989,00 e incluir a despesa médica no
valor de R$ 1.313,91, apurando, assim, saldo de imposto a pagar no valor de R$
1.661,77, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Assinatura Digital
Ana Paula Lacerda Santos - Relatora – Matrícula 1.303.550
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 97
DF CARF MF
Original